Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇAO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato gerador de dano moral, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.

2. A indenização moral objetiva levar ao prejudicado um bem da vida, que lhe restitua parcialmente a sensação de justiça e represente uma utilidade concreta, possuindo, portanto, dupla função: compensatória e penalizante. Balizas observadas na Sentença. Majoração indevida.

3. O percentual dos honorários advocatícios pode ser estabelecido no valor máximo previsto no art. 85, §2o do CPC (vinte por cento), visando remunerar condignamente o trabalho do advogado

4. Recurso parcialmente provido.